Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751893-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DULCE LORENSI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio dos gastos com a internação na rede privada e reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pleito de internação em UTI. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57354751). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios dagratuidadejudiciária. 3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que possui 84 anos de idade e que sua internação na rede privada de saúde somente se mostrou necessária devido à emergência apresentada no momento do atendimento. Alega que o direito à saúde constitui direito fundamental subjetivo previsto na CF/88, na Lei Orgânica do DF, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nas Convenções e Pactos Internacionais, sendo de aplicação imediata e ampla. Afirma que o Enunciado 93 do CNJ estabelece prazos para o atendimento das demandas de saúde e que, no caso de urgência ou emergência, esses prazos não devem ser aplicados, pois o atendimento deve ser imediato. Ressalta que, caso não sejam observados os devidos parâmetros, a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação do direito constitucional à saúde é legítima. Defende a responsabilidade do réu quanto ao custo da internação no hospital privado desde o dia 13/09/2023 (data do requerimento de internação na UTI) até a alta hospitalar, considerando que o ente público não cumpriu sua obrigação. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a condenação do réu a custear a internação da autora na rede privada. 4. Em contrarrazões (ID 57354755), o recorrido refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. 5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57543471). 6. As razões da recorrente não merecem prosperar. O entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça é de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço. 7. Nesse sentido: Acórdão 1705041, 07609140320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. 8. No caso dos autos, não se constata omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, mas sim uma opção por atendimento em hospital da rede privada. Com efeito, a recorrente, por sua livre escolha, deu entrada no Hospital Santa Helena (Asa Norte) em 11/09/2023. Constatada a necessidade de sua internação em UTI, a recorrente ingressou com a presente demanda no dia 13/09/2023, às 13h:29. O pedido liminar foi indeferido (57354728). A autora interpôs Agravo de Instrumento (0701824-44.2023.8.07.900) contra a decisão, requerendo a tutela de urgência, porém, desistiu do recurso em razão da perda superveniente, diante da alta hospitalar em 17/09/2023. 9.Nesse contexto, manifesta a ausência de omissão estatal nos presentes autos, de modo que não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente. 10.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, _caput_, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 1o,III; caput art. 5o e 6o, art. 196 e art. 37, §6 da Constituição Federal, todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio dos gastos com a internação na rede privada. Afirma que o Distrito Federal deve arcar com as despesas decorrentes da internação e tratamento em hospital privado a partir do momento em que o ente for cientificado da necessidade de disponibilização de leito de rede pública, ou seja, a contar da comunicação da necessidade à Central de Regulação de Leitos Hospitalares. Ou seja, a partir do momento em que o Distrito Federal é intimado formalmente acerca da necessidade de leito em UTI e não o concede prontamente, surge a falta do serviço, requisito suficiente para gerar a responsabilidade subjetiva por omissão. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O acórdão concluiu que: “No caso dos autos, não se constata omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, mas sim uma opção por atendimento em hospital da rede privada. Com efeito, a recorrente, por sua livre escolha, deu entrada no Hospital Santa Helena (Asa Norte) em 11/09/2023. Constatada a necessidade de sua internação em UTI, a recorrente ingressou com a presente demanda no dia 13/09/2023, às 13h:29. O pedido liminar foi indeferido (57354728). A autora interpôs Agravo de Instrumento (0701824-44.2023.8.07.900) contra a decisão, requerendo a tutela de urgência, porém, desistiu do recurso em razão da perda superveniente, diante da alta hospitalar em 17/09/2023. 9.Nesse contexto, manifesta a ausência de omissão estatal nos presentes autos, de modo que não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal